Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GOMES TEIXEIRA - CPF: 936.733.291-20 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DOS RECLAMADOS, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002340-73.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes:

BANCO DO BRASIL S/A/ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOSÉ GOMES TEIXEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTESTAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito e tutela de urgência. Narra a inicial que o autor possui uma pastelaria, montada anexo à sua residência, e utiliza a mesma unidade consumidora. Esclareceu que a Energisa lhe cobrou juros e três parcelas inseridas nas faturas de 11/2020, 12/2020 e 01/2021, relativos ao parcelamento no valor total de R$ 1.740,74, (um mil setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), cujo débito foi declarado inexistente, nos autos de no. 1005894-21.2018.8.11.0003. A fatura de 11/2020 cobrou parcela declarada inexistente, juros de mora e multa referente ao mês de maio/2020. A respectiva fatura foi devidamente paga no mês de maio/2020, junto ao Banco Itaú, cujo boleto foi emitido pelo Banco do Brasil S.A. Afirma que na fatura de 12/2020 foi cobrada parcela declarada inexistente e na fatura de 01/2021 houve a cobrança de uma parcela declarada inexistente. O Requerente sustenta que foi obrigado a pagar os valores ilegais, pois os mesmos estavam inseridos na fatura e não poderia haver a interrupção de energia elétrica. Assim, pleiteou pela restituição dos valores cobrado em dobro, bem como a condenação das requeridas em danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, arbitrando danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Ademais, os débitos cobrados
foram declarados inexistentes na ação de no
1005894-21.2018.8.11.0003

.

4.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia aos Reclamados comprovarem a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório, não houve a inscrição do nome da consumidora em órgãos restritivos ao crédito e/ou suspensão de energia elétrica, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que se trata a presente demanda, apenas de uma cobrança indevida não exteriorizada a terceiros.

6.
Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

7.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito.

8.
Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da falha na prestação de serviços, bem como a condenação das empresas Recorrentes na restituição em dobro dos valores pagos indevidamente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais,
decorrente de mera cobrança de serviço de consumo de energia, sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora ou a suspensão de fornecimento de energia elétrica
.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3a ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, segundo o E. TJMT:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).
A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."
(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

Pelo todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, pois tempestivo e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023